Tribunal: TJMT
Processo: 1020392-24.2024.8.11.0000
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1020392-24.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Auxílio-Alimentação]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[FABIO MOREIRA PEREIRA - CPF: 840.674.971-72 (ADVOGADO), SINDICATO DOS SERVIDORES PENITENCIARIOS DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 12.406.431/0001-31 (AGRAVANTE), EXMO. SR. GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO BASÍLIO BEZERRA GUIMARÃES DOS SANTOS (AGRAVADO), CESAR AUGUSTO DE CAMARGO ROVERI (AGRAVADO), GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), SECRETÁRIO DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. RODRIGO ROBERTO CURVO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. A
gravo interno interposto pela parte impetrante contra decisão que indeferiu liminarmente o mandado de segurança coletivo em razão da ausência de prova pré-constituída.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível o mandado de segurança coletivo sem a devida demonstração de prova pré-constituída do ato ilegal ou abusivo que justifique a concessão da segurança.

III. Razões de decidir:

3. Para a impetração de mandado de segurança, é essencial a demonstração de direito líquido e certo, comprovada por prova documental previamente constituída.

4. A ausência de prova do ato praticado pela autoridade coatora inviabiliza a impetração de mandado de segurança.

IV. Dispositivo e tese:

5. Recurso não provido.

Tese de julgamento: “A ausência de prova documental pré-constituída que comprove de forma inequívoca a prática de ato administrativo ilegal ou abusivo inviabiliza o mandado de segurança coletivo.”

Dispositivos relevantes citados:

Lei Complementar Estadual n. 4/1990, art. 129.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, MS 26036/DF, Rel. Min. Francisco Falcão, Corte Especial, j. 1º.12.2021.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de agravo interno interposto pelo
SINDICATO DOS POLICIAIS PENAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO
em face da decisão monocrática que indeferiu liminarmente o mandado de segurança coletivo impetrado contra ato acoimado de ilegal praticado pelo GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO, pelo SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE MATO GROSSO e pelo SECRETÁRIO DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA DE MATO GROSSO, que suspendeu o pagamento do auxílio-alimentação dos servidores afastados por força do art. 129 da Lei Complementar Estadual n. 4/1990.

O agravante assevera que “
não é possível condicionar a propositura do presente mandado de segurança à apresentação de requerimento administrativo junto ao órgão administrativo competente, notadamente, ao se considerar o seu caráter preventivo
”. De outro lado, “
os documentos juntados são suficientes a comprovar de plano o direito dos filiados do agravante, sendo desnecessária dilação probatória
”.

Afirma que “
o ato de suspender o pagamento dos auxílios se deu sem a menor justificativa, não lhe sendo sequer possibilitado o contraditório e a ampla defesa
”, pelo que cabível a impetração de mandado de segurança.

Com base nesses fundamentos, requer o provimento do recurso para que seja admitido o processamento do mandado de segurança coletivo.

Contrarrazões apresentadas pelo agravado no Id. 235907162, pelo não provimento do recurso.

Juízo de retratação negativo (art. 1.021, § 2º, do CPC).

É o relatório.

V

O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara
,

Conforme relatado, cuida-se de agravo interno interposto pelo
SINDICATO DOS POLICIAIS PENAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO
em face da decisão monocrática que indeferiu liminarmente o mandado de segurança coletivo impetrado contra ato acoimado de ilegal praticado pelo GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO, pelo SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE MATO GROSSO e pelo SECRETÁRIO DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA DE MATO GROSSO, que suspendeu o pagamento do auxílio-alimentação dos servidores afastados por força do art. 129 da Lei Complementar Estadual n. 4/1990.

Inicialmente, é de se anotar que não se cuida de mandado de segurança impetrado em caráter preventivo, como alegado pelo agravante, uma vez que a inicial do mandado de segurança coletivo indicou expressamente a existência de ato ilegal ou abusivo que teria sido praticado contra os seus filiados: “
Hoje, tomou conhecimento de que a parte impetrada determinou suspensão do adimplemento do AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO dos filiados afastados por um dos motivos do art. 129 da LC 04/1990.
” (trecho da inicial, Id. 228880688 – Pág. 4).

No entanto, o impetrante, ora agravante, não apresentou prova documental previamente constituída de que o Governador do Estado de Mato Grosso, o Secretário de Estado de Planejamento e Gestão de Mato Grosso, bem como o Secretário de Estado de Segurança Pública de Mato Grosso, teriam determinado a supressão do auxílio-alimentação ou de outra verba de natureza remuneratória ou indenizatória em razão de afastamento de servidor por algum dos motivos enumerados no rol do art. 129 da Lei Complementar Estadual n. 4/1990, que tem a seguinte redação:

“
Art. 129. Além das ausências ao serviço previstas no artigo 125, serão considerados como de efetivo exercício os afastamentos em virtude de:

I - férias;

II - exercício de cargo em comissão, ou equivalente em órgãos ou entidade dos Poderes da União, dos Estados, Municípios e Distrito Federal;

III - exercício de cargo, ou função de governo ou administração, em qualquer parte do território nacional, por nomeação do Presidente da República, Governo Estadual e Municipal.

IV - participação em programas de treinamento regularmente instituído;

V - desempenho de mandato eletivo federal, estadual, municipal ou do distrito federal, exceto para promoção por merecimento;

VI - juri e outros serviços obrigatórios por lei;

VII - missão ou estudo no exterior, quando autorizado o afastamento.

VIII - licença:

a) à gestante, à adotante e à paternidade;

b) para tratamento da própria saúde, até 02 (dois) anos;

c) por motivo de acidente em serviço ou doença Profissional;

d) prêmio por assiduidade;

e) por convocação para o serviço militar;

f) qualificação Profissional;

g) licença para acompanhar cônjuge ou companheiro;

h) licença para tratamento de saúde em pessoa da família;

i) para desempenho de mandato classista.

IX - deslocamento para a nova sede de que trata o artigo 21.

X - participação em competição desportiva estadual e nacional ou convocação para integrar representação desportiva nacional, no país ou no exterior, conforme disposto em lei específica.
”

Aqui, não se está a afirmar a ausência de prova da alegada supressão, mas tão somente a inexistência de ato administrativo que tenha sido praticado pelo Governador do Estado de Mato Grosso, pelo Secretário de Estado de Planejamento e Gestão de Mato Grosso e pelo Secretário de Estado de Segurança Pública de Mato Grosso, uma vez que o agravante apresentou tão somente holerite de alguns servidores (Ids. 228884657, 229284669 e 229284671) e autorização para gozo de licença para tratamento de saúde e de licença-prêmio de outros servidores (Ids. 228884653 e 229284670) para justificar a impetração de mandado de segurança coletivo.

Ademais, a ausência de apresentação do ato impugnado no
mandamus
impossibilita o exame da alegada violação a direito líquido e certo que decorreria da não observância do contraditório e da ampla defesa.

É certo que o mandado de segurança “
tem como pressuposto específico a comprovação
,
de plano
, (i) do direito líquido e certo afirmado pelo impetrante e (ii)
a existência de ato abusivo ou ilegal atribuível à autoridade coatora
, consoante disposição do artigo 5º, inciso LXIX, da Constituição Federal e artigo 1º da Lei 12.016/2009
”

(STJ, MS 26036/DF, Rel. Min. Francisco Falcão, Corte Especial, julgado em 1º.12.2021, DJe 7.12.2021).
[sem destaque no original]

Assim, à míngua de prova documental previamente constituída que demonstrasse o ato ilegal ou abusivo praticado pelas autoridades indicadas coatoras, não é cabível a impetração de mandado de segurança.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno interposto pelo SINDICATO DOS POLICIAIS PENAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/10/2024